Tribunal: STF
Processo: RE 1478035
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DESCABIMENTO DOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. RECURSO FUNDADO EM PARADIGMA DA MESMA TURMA: INEXISTÊNCIA DE DIVERSIDADE ORGÂNICA. DECISÃO MONOCRÁTICA COMO PARADIGMA: INADMISSIBILIDADE. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NÃO ADMITIDOS. 



Relatório



    1. Em 15.3.2024, foi negado provimento ao recurso extraordinário interposto por Bazei Plásticos e Embalagens Ltda. (e-doc. 139).



    2. Contra essa decisão, Bazei Plásticos e Embalagens Ltda. interpôs agravo regimental, ao qual a Primeira Turma deste Supremo Tribunal negou provimento na sessão virtual de 19.4.2023 a 26.4.2023, em acórdão com a seguinte ementa:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AÇÃO RESCISÓRIA. CABIMENTO. TEMA 69 DA REPERCUSSÃO GERAL. MODULAÇÃO DE EFEITOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (e-doc. 154).



    Publicada essa decisão no DJe de 2.5.2024, a embargante opôs, em 9.5.2024, embargos de declaração, rejeitados nos termos da seguinte ementa:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS” (fl. 1, e-doc. 160).



    3. Publicada essa decisão no DJe de 10.6.2024, a embargante opôs, em 24.6.2024, tempestivamente, embargos de divergência (e-doc. 162). 



    4. A embargante aponta como paradigmas de dissídio jurisprudencial a decisão monocrática proferida no Recurso Extraordinário n. 1.450.059 e acórdão proferido no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.432.026.



    A embargante sustenta que “o acórdão proferido nos autos do Ag. reg. no recurso extraordinário com agravo 1.432.026 Rio Grande do Sul, em 29.04.2024, igualmente em anexo, manteve o entendimento de impossibilidade de Ação Rescisória no caso apresentado, divergindo expressamente do quanto restou assentado nestes autos” (fl. 5, e-doc. 162).



    Afirma que “no julgamento proferido em 28.02.2024 por este Supremo Tribunal Federal, houve provimento do Recurso Extraordinário de nº 1.450.059/RS com fundamento no disposto no artigo 932, V, do Código de Processo Civil/2015, para não conhecer da ação rescisória” (fl. 9, e-doc. 162).



    Assevera que, “se é certo que a mudança jurisprudencial não é causa suficiente a ensejar a ação rescisória, nem mesmo quando a controvérsia diga respeito à interpretação de norma constitucional, muito menos será cabível quando o STF tenha decidido, de forma coincidente com a decisão revelada na decisão que se pretende rescindir, como é o caso dos autos” (fl. 13, e-doc. 162).



    Sustenta que “a modulação de efeitos da tese originada do julgamento do Recurso Extraordinário 574.706 (Tema 69) determinada pelos Embargos de Declaração opostos naquele processo e julgados em 13 de maio de 2021 pelo Pleno do Supremo Tribunal Federal não se aplica ao caso concreto” (fl. 13, e-doc. 162).



    Pede o “conhecimento, processamento e provimento dos presentes embargos de divergência, nos termos dos incisos I e/ou III, do art. 1.043, do CPC, a fim de que seja extirpada a dissidência de entendimentos de mérito, fazendo ao final prevalecer a interpretação adotada no caso do Ag. reg. no recurso extraordinário com agravo 1.432.026 Rio Grande do Sul, em 29.04.2024 e no Recurso extraordinário 1.450.059 Rio Grande do Sul, para que seja reformado o acórdão recorrido, nos termos da fundamentação” (fls. 16-17, e-doc. 162).



    5. A União apresentou contrarrazões (e-doc. 168).



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    6. Razão jurídica não assiste à embargante.



    7. Os embargos de divergência são cabíveis contra decisão de Turma deste Supremo Tribunal divergente de julgado da outra Turma ou do Plenário (art. 330 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal e art. 1.043 do Código de Processo Civil).



    Na espécie vertente, a Primeira Turma negou provimento ao agravo regimental no recurso extraordinário ao fundamento de que “o Tribunal de origem decidiu em consonância com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, ao julgar procedente a ação rescisória para adequar o acórdão rescindendo à modulação de efeitos do decidido no Recurso Extraordinário n. 574.706 - Tema 69 da repercussão geral, ou seja, para ‘reconhecer que o direito à exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS abrange os fatos geradores ocorridos a partir de 15 de março de 2017’” (fl. 7, e-doc. 154).



    O acórdão utilizado como paradigma foi proferido nos termos seguintes:



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO RESCISÓRIA. VIOLAÇÃO A DISPOSITIVO DE LEI. INOCORRÊNCIA. COMPREENSÃO JURISPRUDENCIAL À ÉPOCA DO JULGAMENTO DA DECISÃO RESCINDENDA QUE INVIABILIZA A AÇÃO RESCISÓRIA. SÚMULA 343/STF E TEMA 136 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O entendimento adotado no acórdão impugnado está alinhado à jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal, no sentido de que ‘não cabe ação rescisória quando o julgado estiver em harmonia com o entendimento firmado pelo Plenário do Supremo à época da formalização do acórdão rescindendo, ainda que ocorra posterior superação do precedente.’ (RE 590.809-RG - Tema 136 da repercussão geral). 2. O Tribunal de origem aplicou a jurisprudência então prevalecente para solucionar a questão, razão pela qual não se mostra cabível a ação rescisória para rediscutir a matéria questionada, conforme precedentes firmados na interpretação da Súmula nº 343 deste Supremo Federal e do Tema 136 da repercussão geral. 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 4. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.432.026-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 6.5.2024).



    8. Estes embargos de divergência são manifestamente inadmissíveis, pois fundados em paradigma da mesma Turma. Ausente, portanto, o requisito da diversidade orgânica. Confiram-se, a propósito, os seguintes julgados: 



    “AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE DIVERGÊNCIA. ACÓRDÃO PARADIGMA QUE NÃO EXAMINOU O MÉRITO DA QUESTÃO RECURSAL, PRECEDENTES DA MESMA TURMA E JULGADOS MONOCRÁTICOS NÃO SÃO APTOS A AMPARAR A ADMISSÃO DOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. COTEJO ANALÍTICO NÃO DEMONSTRADO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A parte ora embargante não procedeu ao indispensável cotejo analítico entre o acórdão recorrido e os precedentes apontados como paradigmas. 2. Os embargos de divergência não são instrumento de mero reexame da decisão anterior, sendo irrecusável o cotejo analítico e a total correspondência entre os julgados colocados em confronto. 3. Agravo Interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.447.354-AgR-EDv-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Plenário, DJe 8.1.2024).



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO QUE NÃO REBATE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INADMISSIBILIDADE. PARADIGMA APONTADO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA QUE FORA PROFERIDO PELA MESMA TURMA JULGADORA DO ACÓRDÃO EMBARGADO. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. 1. A parte agravante não rebateu todos os fundamentos da decisão impugnada. Inadmissibilidade. Súmula 287/STF. Precedente (ARE 718.213-AgR-ED-EDv-AgR). 2. Acórdão apontado como paradigma que fora proferido pela mesma Turma julgadora do acórdão embargado. Impossibilidade. Art. 330 do RI/STF e art. 546, II, do CPC/1973 (vigente, neste caso). 3. Paradigma invocado que não aproveita à pretensão da parte recorrente, decidido com base em fundamentos jurídicos diversos do adotado pelo acórdão embargado. No ponto, a parte recorrente não se desincumbiu do ônus da demonstração analítica da divergência jurisprudencial, essencial para viabilizar o conhecimento dos embargos de divergência. 4. Agravo interno a que se nega provimento” (RE n. 1.79.699-EDv-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 16.6.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL – EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA – PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE – NÃO ATENDIMENTO. A teor do artigo 330 do Regimento Interno do Supremo, pronunciamento formalizado pela mesma Turma que prolatou decisão embargada não serve como paradigma para a comprovação da alegada divergência, quando ausente substancial alteração da composição do Colegiado” (ARE n. 881.783-AgR-EDv-AgR, Relator o Ministro Marco Aurélio, Plenário, DJe 1º.2.2019).



    9. Ademais, a indicação de decisão monocrática como paradigma de verificação do alegado dissídio jurisprudencial é inadmissível para oposição dos embargos de divergência. Assim, por exemplo:



    “SEGUNDO JULGAMENTO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. (…) 3. A indicação como paradigma de decisão monocrática, de acórdão proferido em ação direta de inconstitucionalidade ou de julgado da própria Turma que decidiu os embargos, é inadmissível para fins de oposição embargos de divergência. (…) 5. Embargos de divergência rejeitados” (RE n. 356.201-AgR-ED-EDv, de minha relatoria, Plenário, DJe 19.5.2020). 



    “Agravo regimental nos embargos de divergência no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Processual Civil. 3. Cabimento dos embargos de divergência: art. 1043 do CPC/2015. 4. Decisão monocrática invocada como paradigma. Impossibilidade de utilização para a demonstração da divergência. 5. Decisão agravada em conformidade com a jurisprudência do STF. 6. Negado provimento ao agravo regimental” (ARE n. 1.250.524-AgREDv-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 2.12.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRESSUPOSTOS ESPECÍFICOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL NÃO PREENCHIDOS. ART. 1.043, I E III, DO CPC/2015. ART. 330 DO RISTF. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR. REMUNERAÇÃO. REAJUSTE. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM FUNDAMENTO DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL APLICÁVEL. REVOLVIMENTO DA MOLDURA FÁTICA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DECISÃO DA TURMA QUE NÃO ENFRENTA O MÉRITO DA CONTROVÉRSIA. ARESTOS INESPECÍFICOS. DISSENSO JURISPRUDENCIAL INTERNA CORPORIS NÃO DEMONSTRADO. DECISÃO MONOCRÁTICA INVOCADA COMO PARADIGMA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO PARA DEMONSTRAÇÃO DA DIVERGÊNCIA. CONSONÂNCIA DA DECISÃO EMBARGADA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MANUTENÇÃO DO DECISUM” (RE n. 752.075-AgR-segundoED-EDv-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Plenário, DJe 6.7.2021).



    Ausentes os requisitos autorizadores dos embargos de divergência, nada a prover no caso.



    10. Pelo exposto, não admito os embargos de divergência (§ 1º do art. 335 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal e caput do art. 1.044 do Código de Processo Civil).



    Anote-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 20 de agosto de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora